Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-62.2008.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001154-62.2008.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA - CNPJ: 07.090.163/0002-32 (APELANTE), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), AMANDA MARIA MERLIN - CPF: 071.482.239-62 (ADVOGADO), NERI MEINERZ - CPF: 498.630.109-87 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação e manteve a condenação da embargante à restituição de 108.760 kg de soja ao autor. A embargante alega omissão no acórdão, afirmando que as provas documentais não foram devidamente analisadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido, especificamente em relação à análise das provas documentais apresentadas pela embargante.

3. Discute-se também o cabimento do prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão no acórdão recorrido, que enfrentou de forma clara as questões relevantes à resolução da lide, incluindo o exame do ônus probatório e a falta de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. A argumentação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício de omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

6. O pedido de prequestionamento não se justifica, uma vez que o acórdão embargado abordou adequadamente as questões postas nos autos, sem necessidade de pronunciamento expresso sobre cada norma invocada pela parte.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (Proc.
no 0001154-62.2008.8.11.0108) interposto pela embargante
, mantendo incólume a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação de
“Restituição Coisa Certa c/c tutela antecipada”
ajuizada por NERI MEINERZ, julgou o pedido procedente para condenar
“a requerida a restituir 108.760kg de soja ao autor”;
e ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. no 226540660).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso
“eis que as provas documentais
(por ela)
apresentadas não foram analisadas (...) os documentos juntados comprovam que a soja requerida foi dada como pagamento do contrato firmado entre as partes”
salientando que
“embora seja depositária de diversas empresas, no presente caso, conforme documentos anexados à peça contestatória tinha com a Embargada e com o Terceiro, Sr. Olivio, contrato de compra e venda de soja de grãos de soja (...) assegurado pela Cédula de Produto Rural – CPR no 9000-CPR/2007, devidamente registrada perante o CRI de Lucas do Rio Verde em Mato Grosso”
sendo
“a Declaração do Sr. Olivio suficiente para comprovar que a soja requerida nesse momento foi depositada
(em seus)
armazéns a fim de compensar o crédito pactuado entre as partes”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, pré questionando, expressamente a matéria recursal (cf. Id. no 227311667).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 230301193).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A tese recursal da ré/embargante, escorada na afirmação de omissão do acórdão pois
“as provas documentais
(por ela)
apresentadas não foram analisadas”
é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição recursal, mas sem esconder, todavia, que o propósito é o de reavaliação do mérito da causa, ou seja, para tentar forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia, o que é evidenciado pelo fato de toda a argumentação
ficar limitada à menção genérica de que este ou aquele aspecto não teria sido devidamente referenciado ou considerado, sem, porém, correlacionar o seu conteúdo com o quadro geral definido no julgamento, sem dizer como ele seria capaz de modificar o que restou estabelecido no caso, e, principalmente, em desprezo ao raciocínio decisório desenvolvido, ignorando as considerações relativas ao
“fato de o autor ser parceiro agrícola de pessoa que tenha celebrado contrato com a ré não o torna diretamente responsável pelo adimplemento do ajuste”
e a quem compete o ônus probatório, isto é,
“não conseguiu demonstrar que as sacas de soja pertenciam ao Sr. Olivio Gobbi, tampouco que tinha autorização para utilizá-las na quitação do contrato celebrado com terceiro, ou seja, não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado.”

Com efeito, não há omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, lembrando, nesse particular, que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

S
e a autora, ora embargante, não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento do Juízo sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024